Tribunal: TJBA
Processo: 8048170-48.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048170-48.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: METROPOLYS TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, CARLOS ROBERTO DE MELO FILHO, MATHEUS VINICIUS CORREA CAVALCANTI

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELADA TELEFÔNICA BRASIL S/A ACOLHIDA. MÉRITO.
FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR PELO DANOS MATERIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes de fraude bancária. Alegação de falha na segurança do serviço prestado por instituição financeira.

II.

Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a empresa de telefonia demandada é parte legítima na ação; (ii) saber se há responsabilidade objetiva do banco pela subtração indevida de valores mediante fraude praticada após atendimento presencial para troca de senha.

III
.
Razões de decidir

Preliminar

3. A ilegitimidade passiva da empresa de telefonia foi reconhecida diante da ausência de vínculo jurídico entre a apelante e a operadora, sendo as faturas apresentadas emitidas em nome de terceira estranha à lide.

Mérito

4. Restou comprovada a falha na prestação do serviço bancário, consistente na ausência de mecanismos de segurança eficazes, o que possibilitou a ocorrência de fraude com subtração de valores significativos da conta da apelante.

5. Configura-se o fortuito interno, pelo qual a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por terceiros, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. Caracterizada a omissão do banco em adotar diligência mínima para proteger os ativos do cliente, impõe-se o dever de indenizar pelos prejuízos materiais.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1.
É parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda a empresa de telefonia cujos serviços contratados não se vinculam à parte autora. 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias ocorridas por falha na prestação do serviço, configurando-se fortuito interno
."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8048170-48.2020.8.05.0001
, figurando, como Apelante,
METROPOLYS TRANSPORTES LTDA
e, como Apelados,
BANCO DO BRASIL S/A e TELEFONICA BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR
-LHE PROVIMENTO
.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA